Tribunal: TJMT
Processo: 0011225-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011225-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMADO BANDEIRA DUARTE - CPF: 006.929.641-34 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.503.397/0001-34 (APELADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (APELADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE - CPF: 694.289.801-53 (APELADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FALTA
DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIMENTO N.o 84/2014 DA CGJ/MT. PEDIDOS EXECUTIVOS PENDENTES. COMPLEMENTAÇÃO DE PENHORA NÃO APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
o
cumprimento de sentença fundado em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e com base no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n.o 84/2014 da CGJ/MT.

2.
O exequente sustenta que havia requerimentos executivos pendentes de apreciação, especialmente pedido de complementação de penhora, e que a extinção foi prematura.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se a sentença pode ser mantida por fundamento de prescrição intercorrente não adotado na origem; e (
ii
) saber se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por
falta
de bens penhoráveis quando ainda pendem de apreciação requerimentos executivos concretos formulados pelo exequente.

III. Razões de decidir

4. A sentença não se fundamentou em prescrição intercorrente, pois não fixou marco temporal de inércia nem aplicou a sistemática do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

5. O Provimento n.o 84/2014 da CGJ/MT admite, em tese, a extinção de execuções sem utilidade prática, com expedição de certidão de crédito, sem extinguir o direito material do credor.

6. A extinção é indevida quando há constrições já promovidas e pedido expresso de complementação de penhora ainda não apreciado, pois o exequente tem direito à análise dos requerimentos executivos antes do encerramento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
Não cabe extinguir, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis quando houver requerimentos executivos concretos pendentes de apreciação, sendo inviável, em grau recursal, sustentar a manutenção da sentença por prescrição intercorrente não adotada como fundamento na origem”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 485, IV, 789 e 921, §§ 1o e 4o.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Amado Bandeira Duarte
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o
C
umprimento de
S
entença movido
no bojo da Ação de
Despejo c/c Cobrança de
Aluguéis

movida
em desfavor de
Laudival
de Arruda Duarte
,
Multicor Impressos Indústria Com. e Representações Ltda. - ME
e
Claudemir
Montanuci
.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora
para dar efetividade a
o
cumprimento de sentença oriundo d
a
ação de despejo cumulada com cobrança, referente a
o

C
ontrato de
L
ocação
C
omercial do imóvel situado na Praça Jaime Figueiredo, no 152, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, com vigência de 01/03/2010 a 28/02/2011
,

a
Juíza de primeiro grau extinguiu
o feito
com fundamento no art. 485, IV, do C
PC
e no Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao final,
determin
ou que fosse
expedi
da
certidão de crédito em favor do exequente
.

Inconformado, o Apelante sustentou que
a

J
uíz
a
singular ignor
ou
a existência de requerimentos pendentes de apreciação, em especial o pedido de complementação de penhora constante do ID 205953776
.

Salientou
que
a Juíza
teria incorrido em erro

ao extinguir o feito em vez de apreciar tais requerimentos e dar regular prosseguimento à execução.

Argumentou que a penhora anteriormente efetivada seria válida e que a extinção, nas circunstâncias dos autos, é incompatível com a marcha processual em curso.

Contrarrazões no ID
345726477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em 19/05/2016, a Juíza de Primeiro grau proferiu sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida
por
Amado Bandeira Duarte

em desfavor de
Multicor Impressos Indústria Com. e Representações Ltda.
–
ME
,
e

d
o fiador

Claudemir
Montanuci
.

Rescindiu o Contrato de Locação
, e condenou as partes, solidariamente, ao pagamento de aluguéis vencidos no valor de R$ 12.787,91 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)
,
acrescido de multa contratual de 2%, juros
de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da citação, calculados
até a data da desocupação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Transitado em julgado
, o exequente apresentou o cálculo da dívida no valor de R$ 56.180,65 (cinquenta e seis mil cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos)
e deu início ao Cumprimento de Sentença.

O imóvel foi desocupado em
1
1
/07/201
6
(ID 345725914 – pág. 19).

No curso do
cumprimento
, o Apelante formulou sucessivas diligências de localização patrimonial, especialmente por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e INFOJUD,
mas sem sucesso
.

Intimados, os devedores/apelados apresentaram Impugnação
e argui
ram
excesso de execução.
Apontaram como incontroverso o montante de R$ 21.788,66 (vinte e um mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) – ID 345725916 (pág. 16)
.

Diante da impugnação, os autos foram remetidos à contadoria do Juízo, que apurou a dívida no montante de R$ 94.820,31 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos), atualizados até 13/12/2016
, cujos cálculos foram
homologados
pela Juíza da causa
e
ratificados no
RAI 1012426-20.2018.8.11.0000, de minha relatoria
.

Em seguida, foi
promov
ida a
penhora que recaiu sobre bens móveis
localiza
dos n
a

sede
de funcionamento de uma das executadas
(
Multicor Impressos Indústria Com. e Representações Ltda.
–
ME
)
, notadamente

01
(uma
)
má
quina MB - BINDIR GMBH 7 CO MASXCH TYPE 52/4. KL FAB. N 60830902 SERIE No 83107402,
e
01
(uma
)
m
áquina HEIDELBERG - SUPRASETTER N SERIE PJ 0011402 MD. D. 69115 H ANO 2010
; contudo,
foram liberados por decisão judicial, uma vez que pertencem a
terceiro
s
.

Ato contínuo,
foi
indicada a
penhora
bens imóveis registrados em nome de terceiros,
mas a pretensão
foi
indeferid
a
pela Juíza (ID 345725925 – pág. 1).

Em vista disso, o exequente
opôs o Incidente de D
esconsideração da
P
ersonalidade
J
urídica da pessoa jurídica
MULTICOR Impressos Indústria Comércio e Representações Ltda. – ME
, cuja sentença julgou procedente o pedido e incluiu
o sócio
,

Sr.
Laudival
de Arruda Duarte
,
no polo passivo do cumprimento de sentença.

Na sequência, o exequente atualizou o valor da dívida para
R$ 234.928,71 (duzentos e trinta e quatro
mil
e novecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos),
e
pediu a

Averbação de Indisponibilidade

d
a
matr
í
cula
n.
113.487
,
folhas 032/1vo,
atinente ao
imóvel de propriedade de Sr.
Laudival
de Arruda Duarte

localizado no Condomínio Rio Jangada, situado atualmente na Rua Projetada A s/no, Jardim Imperial, no Município de Cuiabá-MT
, além de ter indicado vários automóveis para penhora, via
Renajud
(ID 345725933).

Apesar de o

imóvel
est
a
r gravado de
aliena
ção fiduciária
em favor da Caixa Econômica Federal
,
a Juíza deferiu a penhora do imóvel
, que foi avaliado em R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais), conforme Auto anexado no ID 345826382.

E mais:
determino
u
a realização de penhora
on

line
no valor de R$ 266.174,50 (duzentos e sessenta e seis mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) das contas bancárias da parte executada
Laudival
de Arruda Duarte (CPF n. 694.289.801-53), Claudemir
Montanuci
(CPF n. 468.372.801-04) e MULTIRCOR Impressos Indústria Comércio e Representações Ltda. – ME (CNPJ n. 00.503.397/0001-34)
, via
SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo.

Inconformado com a penhora do
imóvel
registrado no nome d
o
Sr.
Laudival
de Arruda Duarte
,

este
suscitou sua impenhorabilidade

porque fora
vendido para terceiro
antes de cumprimento do mandado de penhora.

R
elativamente às buscas de valores,

l
ocalizou-se a importância ínfima de R$ 48,64 (quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Em vista do contexto fático, a Juíza determinou a baixa da penhora sobre o imóvel
de matrícula n. 113.487
,
e autorizou as
buscas
de bens
p
or meio do
s
sistema
s
RENAJUD
e
INFOJUD
, mas nada foi localizado
.

Foram tentadas, ainda, as buscas de bens móveis no interior da residência do
executado
C
laudemir
Montanuci
, bem como
deferida
a penhora no rosto dos
A
utos no 1026668-45.2024.8.11.0041 em trâmite perante a 8a vara cível de Cuiabá/MT, até o limite de R$ 263
.
255,51 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco
reais
e cinquenta
e
um
centavos
)
.
No
entanto, promovidas ambas as diligências, não houve êxito
(decisão prolatada no ID 345726453)
.

No Id 345726443, a Juíza da causa esclareceu
que à luz d
o artigo 789 do CPC
,
“
o
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
, porém, tal prerrogativa encontra limitação no princípio da responsabilidade patrimonial restrita, exigindo-se prova concreta de que os bens penhorados efetivamente pertençam ao devedor.

E
xpôs
que, no caso, os imóveis indicados pelo exequente pertencem a terceiros, e não aos devedores.

Mais adiante,
em nova tentativa de cumprimento do mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do executado
Claudemir
Montanuci
,

o Oficial de Justiça
penhorou
os

seguintes
bens móveis
: 02 aparelhos de ar-condicionado, uma televisão e uma mesa
,

e os
avali
ou
em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme Certificado no ID 345726460.

Inconformado com a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, o exequente pediu a renovação do ato
, bem como pediu autorização para tentar nova localização de bens na residência dos executados, com
possibilidade de reforço policial
para eventual “arrombamento” da residência
.

Ao invés de a
nalisar tal pleito
de complementação da penhora
, a Juíza prolatou a sentença recorrida.

Fundamentou que
, diante da
inexist
ência de bens ou ativos penhoráveis em nome dos executados
/apelados
, não havia utilidade prática na manutenção do feito, sendo mais adequado extingui-lo sem resolução do mérito, com expedição de certidão de crédito em favor do exequente, nos exatos termos do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT.

I
nconformado, o Apelante sustentou que
a

J
uíz
a
singular ignor
ou
a existência de requerimentos pendentes de apreciação, em especial o pedido de complementação de penhora
.

Argumentou que a penhora efetivada seria válida e que a extinção, nas circunstâncias dos autos, é incompatível com a marcha processual em curso.

Em contrarrazões, os Apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso,
ao argumento de
que a extinção do feito seria consequência da prescrição intercorrente consumada após a ciência inequívoca do exequente acerca da ausência de bens, em fevereiro de 2018, e que diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Em primeiro
lugar
, a
Juíza
senten
ciante
não desenvolveu raciocínio de prescrição intercorrente.
Ou seja, n
ão fixou marco temporal de ciência do exequente, não identificou o período de inércia nos moldes do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, e não estruturou o decurso do quinquênio prescricional como razão de decidir.

O que
foi
f
undamentado
, de forma inequívoca, é que todas as tentativas de localização patrimonial
fora
m frustradas, que o feito tramitava há
mais de 10 (dez)
anos sem medida efetiva de penhora e que, diante da
inexist
ência de bens hábeis à constrição, a extinção sem resolução do mérito se impunha como medida de racionalidade administrativa e eficiência processual, com preservação do crédito mediante expedição de certidão ao exequente.

P
ortanto,
o ponto central da sentença é a
inviabilidade prática da execução por
falt
a de meios executivos concretos, e não de extinção do direito material pela prescrição.

Essa distinção delimita o que pode ser apreciado nesta sede recursal.

Nas
contrarrazões
,
os Apelados procuram
alterar o fundamento da sentença para ocorrência da
prescrição intercorrente
,

o
que não
se pode admitir
.

Cuida-se de argumento que supera os limites objetivos do recurso, pois introduz fundamento novo que não compõe a motivação da sentença
ou
foi veiculado
na instância de origem
, razão pela qual não pode ser considerado para fins de reforma ou confirmação do julgado nesta via.

Em segundo
ponto,
sem embargo à
s judiciosas fundamentações da Juíza da causa, o apelo merece prosperar.

É sabido que o
Provimento no 84/2014 da CGJ/MT foi editado no exercício do poder normativo da Corregedoria-Geral de Justiça com o propósito de racionalizar a gestão do acervo de execuções paralisadas, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Em seu delineamento normativo, o ato administrativo estabelece que execuções paralisadas há mais de
01 (
um
)
ano, sem impulso executivo útil e sem localização de bens penhoráveis, podem ser extintas sem resolução do mérito, mediante prévia intimação do credor e expedição de certidão de crédito que documenta formalmente a obrigação e viabiliza futura retomada da execução, caso sejam identificados bens penhoráveis.

N
essa perspectiva,
o
ato

não extingue o direito material do credor, mas reorganiza o acervo processual ante a inexequibilidade atual do título.

Essa sistemática é, em abstrato, compatível com o ordenamento processual vigente.

O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção sem resolução do mérito quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e a execução pressupõe, para o seu regular desenvolvimento, a existência de patrimônio do devedor passível de constrição, elemento sem o qual a relação processual executiva perde, momentaneamente, a condição de produzir o resultado a que se destina.
Contudo,
a validade abstrata do fundamento normativo não é suficiente para sustentar a sentença recorrida no caso concreto.

Isso porque há,
nos autos, constrições patrimoniais pendentes de deliberação
judicial no primeiro grau
.

Com efeito, q
uando o exequente identifica bens e os submete à constrição, o processo executivo ainda dispõe de objeto patrimonial sobre o qual pode atuar, e
o magistrado de piso
não pode simplesmente ignorar essa circunstância e extinguir o feito como se o patrimônio dos executados fosse absolutamente inexistente.

Na espécie, o
Apelante não se limitou a formular pedidos genéricos de pesquisa eletrônica.

Ao contrário, p
romoveu penhora sobre bens móveis identificados no local de
residência
de um d
o
s executad
o
s, constrição que chegou a ser efetivada e que, embora tenha sido objeto de
questionamentos quanto à avaliação do Oficial de Justiça
,
gerou pedido expresso de complementação de penhora ainda pendente de apreciação pel
a
juíz
a
de origem quando da prolação da sentença extintiva.

Logo, há
requerimento executivo concreto e específico
que
aguarda
a
deliberação judicial, o que constitui óbice intransponível à extinção do processo com fundamento na
inexist
ência de bens e na inutilidade da sua manutenção.

Em termos mais claros, o
exequente que identifica bens, os submete à constrição e
formula
requerimento expresso de complementação de penhora tem o direito de ver esse pedido apreciado antes que o processo seja extinto, sob pena de ser privado, por omissão do próprio juízo, da oportunidade de satisfazer seu crédito pelos meios legítimos que o ordenamento processual coloca à sua disposição.

Por isso, a
extinção prematura do cumprimento de sentença, sem a prévia deliberação acerca dos requerimentos executivos pendentes, configura supressão incompatível com o
devido processo legal
e com a garantia de efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Somente após o exaurimento de
todas
as diligências
pertinentes
, caso se confirme a
falta
de patrimônio penhorável, estará
a Juíza
autorizad
a
a promover a extinção sem resolução do mérito nos termos do Provimento no 84/2014 da CGJ/MT e do art. 485, IV, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
,

cass
o
a sentença
e
determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos executivos pendentes, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026